Tribunal: TJMT
Processo: 1022240-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022240-17.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), RUBENS FERNANDES DA SILVA - CPF: 564.521.609-15 (INTERESSADO), 1 Vara Criminal de cuiaba (INTERESSADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VILMA PEREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

INTERESSADO: RUBENS FERNANDES DA SILVA, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA

INTERESSADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA - NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - IRRESIGNAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA -
NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA
LIBERDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - CUSTÓDIA JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, especialmente no tocante à necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, pois evidencia-se,
concretamente, a possibilidade de o paciente se furtar à aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022240-17.2022.8.11.0000

INTERESSADO: RUBENS FERNANDES DA SILVA, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA

INTERESSADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Ruy Barbosa Marinho Ferreira em benefício de
Rubens Fernandes da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, por fatos que teriam ocorrido em 12.6.2000.

Aduz que o paciente respondia a ação penal em liberdade desde o dia 25.7.2012, quando lhe foi concedida liberdade provisória.

Descreve que no dia 14.10.2022 o paciente foi submetido a julgamento popular, restando condenado à pena de 15 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, sendo-lhe decretada a prisão preventiva.

Neste contexto, alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo ilegal a negativa de o paciente recorrer em liberdade, sobretudo pelo fato de ter sido condenado à pena superior a 15 anos, e no dizer da Magistrada
“impõe a execução antecipada da reprimenda, independentemente de possíveis recursos”.

Aduz que o paciente jamais praticou qualquer outro delito, participou de todas as audiências, sempre declinando seu endereço e antes da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, informou a Magistrada que iria participar por videoconferência.

Sustenta-se, ainda, a ocorrência de equívocos na dosimetria da pena, a autorizar a sua redução ao mínimo legal.

Por tais razões, pleiteia, liminarmente, para que seja restituída a liberdade do paciente, a fim de responder o recurso em liberdade, bem como requer readequação da pena.

Postula-se, ainda, a intimação do impetrante acerca da data da sessão de julgamento do
habeas corpus
, para fins de realização de sustentação oral

A liminar foi indeferida, consoante ID. 149959155.

As informações de praxe foram prestadas, pela autoridade coatora, id. 153811695.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 155899693.

Em seguida foram complementadas as informações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

INTERESSADO: RUBENS FERNANDES DA SILVA, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA

INTERESSADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto do presente
writ
cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após ser condenado perante o tribunal do júri.

Sobressai dos autos que atendendo a decisão do Conselho de Sentença o paciente foi condenado nas sanções do art. do 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal,
à pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) de reclusão, em regime fechado
, na oportunidade, a Magistrada decretou a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, e para assegurar a aplicação da lei penal, sob os seguintes fundamentos:

“(...) O artigo 492, inciso I, alínea “e”, do CPP estabelece que ao proferir sentença condenatória o juiz “mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;”

No caso concreto o acusado foi condenado à pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão, o que impõe a execução antecipada da reprimenda, independentemente de possíveis recursos (...)”

Ademais, os requisitos da prisão preventiva também se fazem presentes.

Após a prática do crime o acusado empreendeu fuga e permaneceu foragido por mais de 08 (oito) anos.

Em decorrência, o processo foi suspenso, nos termos do artigo 366 do CPP, e somente retomou a sua tramitação normal em razão da prisão do acusado, efetivada no dia 22/09/2011.

Se foragiu naquela época, muito mais motivo terá para assim agir na atual fase do processo, em que submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenado à pena elevada, pela prática de crime hediondo que, por conseguinte, deverá ser cumprida no regime inicialmente fechado. Inclusive, o acusado declarou residir na cidade de Novo Progresso, no Estado do Pará.

No entanto, ao invés de se deslocar até esta capital para participar do julgamento, na data de hoje se encontra na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, de onde foi interrogado na presente sessão, pelo recurso tecnológico da videoconferência, o que demonstra que ele está tentando se esquivar da sua responsabilidade penal.

Inclusive, após a revogação da sua prisão preventiva o acusado nunca foi encontrado para as intimações necessárias no endereço que declinou nos autos, sendo intimado através do seu advogado.

Devo também ressaltar que o crime em questão é gravíssimo, pois culminou na morte de uma mulher de apenas 33 anos de idade, no interior de um ônibus repleto de passageiros, mediante seis disparos de arma de fogo, nas costas e na cabeça.

Portanto, restam configurados os requisitos da prisão preventiva, consubstanciados na garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta do crime, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, especificamente, a execução da pena ora imposta, superior a 15 anos de reclusão. Corroborando (...)

Por tais razões, decreto a prisão preventiva do acusado RUBENS FERNANDES DA SILVA e, por conseguinte, nego-lhe o apelo em liberdade. Expeça-se mandado de prisão e cumpra-se de imediato.” (...)”

Em informações complementares, esclareceu:

“(...) o crime ocorreu no dia 10 de junho de 2000, no interior do ônibus Gran Turismo.

A denúncia foi recebida em 03/05/2001, ocasião em que designou data para o seu interrogatório.

Às fls. 86 dos autos, foi expedido Mandado de citação para o acusado, que por sua vez, não logrou êxito, conforme certidão do oficial de justiça em 30/06/2011.

No dia 1o de abril de 2002 foi novamente expedido mandado de citação, o que restou infrutífera.

Em face da não localização do acusado foi ele citado via editalícia.

Em 21/05/2003, foi proferida decisão suspendendo o processo e o curso prescricional, e na mesma oportunidade decretou sua prisão.

Em decorrência, o processo foi suspenso, nos termos do art. 366 do CPP, e somente retornou a sua tramitação normal em razão da prisão do acusado,
efetivada no dia 22/09/2011.

Em 25/06/2012
foi proferida decisão, que relaxou a sua prisão nos termos do art. 648, II, c/c art. 654, § 2o, ambos do CPP, com seguintes condições:

1-

Frequentar curso no período noturno;

2-

Proibição de frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de reputação duvidosa;

3-

Proibição de mudar de endereço ou ausentar-se da Comarca de sua residência, por mais de trinta dias, sem prévia comunicação e autorização da autoridade processamente.

4-

Comparecimento, perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para ato a ser realizado e eventual julgamento.

O alvará de soltura foi expedido em 27/06/2012.

O acusado foi interrogado em 14/08/2012.

O acusado foi pronunciado como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, oportunidade em foi mantida a sua liberdade.

Foi expedida carta precatória para a Comarca de Novo Progresso-PA, para proceder a intimação da sentença de pronúncia. Sendo esta negativa e às fls. 465 foi expedido Edital de intimação.

Nos IDS. 92777864 E 94585870 foram expendidas Cartas Precatórias no endereço e telefone informado pelo Advogado, para intimá-lo para a sessão de julgamento, as quais restaram-se negativas.

Inclusive, após a revogação da sua prisão preventiva o acusado nunca foi encontrado para as intimações necessárias no endereço que declinou nos autos, sendo intimado através do seu advogado.

O processo encontra-se em grau de recurso.”

Primeiramente, consigno que coaduno com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de inadmitir a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri,
mesmo na hipótese em que a condenação imponha ao acusado pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão
, em respeito ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade

Esclarecidos os fatos, registro que embora a prisão preventiva tenha sido revogada em momento anterior, permitindo ao paciente que respondesse ao feito em liberdade por certo período, não há ilegalidade na ordem de prisão decretada na sentença, negando-se o direito de o condenado recorrer em liberdade, pois foram lançados fundamentos idôneos, em fatos supervenientes,
especialmente no tocante à necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, ou seja, as razões ultrapassaram a mera aferição do
quantum
da pena.

Assegurar a aplicação da lei penal outra coisa não é senão garantir a finalidade útil do processo, impondo ao agente considerado autor da infração penal a sanção prevista na legislação. Em outras palavras, visa impedir que
o réu frustre deliberadamente a punição estatal que lhe recairá em caso de procedência da inicial acusatória
.

Na hipótese, a magistrada sentenciante destacou que o ora paciente foi colocado em liberdade em razão do excesso de prazo prisional, mediante cautelares, destacando que, após a liberdade o acusado
nunca foi encontrado para as intimações necessárias no endereço que declinou nos autos, sendo intimado através do seu advogado
.

Ressaltou que restou frustrada a intimação da sentença de pronúncia, por ocasião da expedição de carta precatória para a Comarca de Novo Progresso-PA, sendo realizado por Edital. Frisou, também, que restou negativa a intimação para a sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

De outro vértice, destacou a necessidade da prisão em decorrência periculosidade do paciente, revelada pelo
modus operandi
utilizado na conduta delitiva –
morte de uma mulher de apenas 33 anos de idade, no interior de um ônibus repleto de passageiros, mediante seis disparos de arma de fogo, nas costas e na cabeça.

Trata-se, portanto, de fundamentação idônea, que demonstra, concretamente, a possibilidade de o paciente se furtar à aplicação da lei penal.

Ademais, malgrado o impetrante tenha mencionado que o endereço e telefone do paciente encontram-se sempre atualizados nos autos na origem, a verdade é que todas as intimações após sua liberdade restaram frustradas, consoante registrou a Magistrada, e para elucidar tal controvérsia, entendo ser inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite dilação
probatória e o aprofundado exame do acervo processual.

Outrossim, as questões relativas à aplicação da pena são típicas de recurso de apelação criminal, sendo inviável a apreciação da matéria na via do
habeas corpus
, que inclusive,
já foi interposto pelo paciente.

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, acolho o parecer e DENEGO a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023